Tribunal: TJES
Processo: 0000335-05.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000335-05.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SANTOS DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PARA AMBOS OS CRIMES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PARA O CRIME DE PORTE DE MUNIÇÃO. MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

1. No que concerne ao crime de tráfico de drogas, a materialidade e a autoria estão provadas pelos autos de apreensão (fls. 10/12) e de constatação de substância entorpecente (fls. 14/15), por meio de boletim unificado (fls. 21/22), laudo toxicológico (fls. 77/78), e toda a prova oral produzida em juízo, em especial, o depoimento, coerentes e harmônicos, dos policiais militares que participaram da apreensão.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação cabendo, ao apelante, demonstrar a existência de contradições em seus relatos, ou, alguma desavença entre eles. Precedente.

3. Por sua vez, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa são confusos e incoerentes com as demais provas carreadas no processo, restando demonstrada, portanto, a tentativa de eximir o apelante da responsabilidade pelo ilícito.

4. Em que pese não ter sido apreendida elevada quantidade de drogas, restou comprovado o intuito do apelante em comercializá-las, e que faz da traficância o seu meio de vida, pois, mesmo estando no cumprimento de pena em regime aberto, por condenação nos autos do processo nº 000017.56.2020.8.08.0060, (SEEU nº 2000005-71.2021.8.08.0060), por delito idêntico ao do presente feito, o recorrente voltou a traficar. Precedente.

5. Diante do cenário, e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas, a versão do apelante, quanto a ser mero usuário, é bastante contraditória e encontra-se isolada nos autos.

6. Quanto ao pleito de absolvição do crime de porte de munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal munição, é cediço que não são necessárias, para a comprovação da materialidade, a apreensão de arma, bem com a realização de perícia, bastando apenas, a apreensão do acessório, já que o crime é de mera conduta e perigo abstrato, que busca tutelar a incolumidade pública, não se exigindo a confirmação da potencialidade lesiva. Precedente.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000335-05.2021.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS SANTOS DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO QUIRINO - ES24008

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MATEUS SANTOS DA SILVEIRA, em face da sentença de folhas 158/168, proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), e crime de porte de munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal (art. 14, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 585 dias-multa, sendo que cada dia multa equivalerá a 1/30 do salário-mínimo, em regime fechado.

A defesa pleiteia, em razões de fls. 178/194, com relação ao crime de tráfico de drogas, a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer, a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a conduta do artigo 28 da Lei de Tóxicos (posse destinado ao consumo próprio).

No que tange o crime de porte de munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, pugna pela absolvição, em razão da ausência de Laudo Definitivo, ou, pela atipicidade material da conduta, em decorrência do Princípio da Insignificância, tendo em vista que não foi apreendida nenhuma arma de fogo.

Narra a denúncia, que no dia 07 de agosto de 2021, Policiais Militares, ao realizarem patrulhamento no município de Atílio Vivácqua, receberam denúncia anônima de que um indivíduo, popularmente conhecido por "Gordinho da Beira Rio" estaria, naquele momento, realizando uma negociação para receber uma grande quantidade de entorpecentes, no bairro Beira Rio.

Extrai-se, ainda, que no momento em que a viatura entrou na rua onde o apelante reside, o mesmo, percebendo a presença dos Policias Militares, descartou 01 (uma) sacola plástica, que estava em sua mão, e empreendeu fuga, sendo capturado após breve perseguição.

Realizada a abordagem pessoal, nenhum ilícito foi encontrado, porém, na sacola por ele descartada, foi encontrado 01 (um) tablete pequeno de substância análoga a maconha, 06 (seis) munições intactas de arma de fogo, sendo 04 (quatro) calibre.380 e 02 (duas) da marca MAER 30, a quantia de R$ 4.193,00 (quatro mil, cento e noventa e três reais) em dinheiro, além de várias sacolas para enrolar drogas, e 01 (01) um aparelho de celular, da marca SAMSUNG, com avarias.

Contudo, analisando o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

No que concerne ao crime de tráfico de drogas, verifico que a materialidade e a autoria estão provadas pelos autos de apreensão (fls. 10/12) e de constatação de substância entorpecente (fls. 14/15), por meio de boletim unificado (fls. 21/22), laudo toxicológico (fls. 77/78), e toda a prova oral produzida em juízo, em especial, o depoimento dos policiais militares que participaram da apreensão.

Os policiais militares, soldado FELIPE TAVARES e sargento EUCLIDES PEIXOTO DA SILVA, tanto em Juízo como durante o inquérito policial, narraram com exatidão e detalhes a maneira como se deu a abordagem do apelante, e como foi a localização da droga, além de confirmarem que o mesmo é conhecido como gerente do tráfico da região.

E, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são idôneos a motivar a condenação, quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas. (AgRg no AREsp n. 2.383.910/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Por outro lado, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa são confusos e incoerentes com as demais provas carreadas no processo, restando demonstrada a tentativa de eximir o apelante da responsabilidade pelo ilícito.

Consigno, ainda, que, em que pese não ter sido apreendida elevada quantidade de drogas, restou comprovado o intuito do apelante em comercializá-las, e que faz da traficância o seu meio de vida, tanto é, que mesmo cumprindo pena em regime aberto, em razão de condenação nos autos do processo nº 000017.56.2020.8.08.0060, (SEEU nº 2000005-71.2021.8.08.0060), por delito idêntico ao do presente feito, o recorrente voltou a traficar.

Acerca do tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

(..)2. Ressalta-se que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes é irrelevante, tendo em vista que, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, a instância ordinária destacou o intuito de comércio das substâncias (...). (grifo nosso). (AgRg no AREsp n. 2.162.920/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Destarte, diante do cenário, e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como das provas testemunhais colhidas, a versão do apelante, quanto a ser mero usuário, é bastante contraditória e encontra-se isolada nos autos.

Portanto, existindo provas coerentes a respeito de sua autoria, quanto a porte de substâncias ilícitas para a traficância, não é possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso.

Melhor sorte não assiste à defesa, quanto ao pleito de absolvição do crime de porte de munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, em razão da ausência de laudo definitivo, ou pela atipicidade material da conduta, já que não foi apreendida nenhuma arma de fogo.

Isso porque, não são necessárias, para a comprovação da materialidade, a apreensão de arma, bem com a realização de perícia, bastando apenas, a apreensão do acessório, já que o crime é de mera conduta e perigo abstrato, que busca tutelar a incolumidade pública, não se exigindo a confirmação da potencialidade lesiva.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente recentíssimo do STJ:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...)” (STJ; AgRg-AREsp 2.274.058; Proc. 2023/0002791-0; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/08/2023; DJE 18/08/2023)

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.